Tribunal: TJPA
Processo: 0000992-93.2013.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000992-93.2013.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: LAERCIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. VERBAS DEVIDAS. IRRELEVÂNCIA DE EMPENHO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal efetivo, objetivando o pagamento do salário de dezembro de 2012 e do 13º salário relativo ao mesmo exercício, no valor de R$ 1.822,92. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito ao recebimento das verbas pleiteadas, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou a ausência de pagamento das verbas remuneratórias; (ii) estabelecer se o ônus da prova quanto ao adimplemento recai sobre o ente público; e (iii) determinar se a ausência de empenho e de inscrição em restos a pagar inviabiliza o pagamento judicial de verbas salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento do salário e do 13º salário constitui fato extintivo do direito do servidor, cujo ônus probatório recai sobre o Município, conforme art. 373, II, do CPC e a jurisprudência consolidada. Inexistindo comprovação documental de pagamento, impõe-se a procedência do pedido.

4. A alegação de que os valores foram pagos carece de prova idônea, sendo incabível transferir ao servidor o ônus de comprovar fato negativo (inadimplemento), especialmente diante da natureza alimentar da verba e da condição de hipossuficiência informacional do trabalhador frente ao ente público.

5. A ausência de empenho ou de inscrição em restos a pagar não constitui óbice ao pagamento de verbas remuneratórias devidas por serviços efetivamente prestados, pois não se pode legitimar o inadimplemento por falhas administrativas internas. O cumprimento das obrigações salariais integra o dever constitucional da Administração Pública de garantir os direitos sociais do trabalhador.

6. Demonstrada a prestação do serviço e ausente prova de pagamento, a condenação deve ser mantida nos exatos termos fixados, inclusive quanto à correção monetária e aos honorários advocatícios, que devem ser majorados em razão do trabalho adicional em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

8. Tese de julgamento:

9. O ônus da prova quanto ao pagamento de verbas remuneratórias recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar não exime a Administração Pública do dever de pagar verbas salariais por serviços efetivamente prestados.

Não compete ao servidor público comprovar fato negativo absoluto, como o não recebimento de salários, cuja prova é de dificílima produção e está sob domínio do empregador público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV e VIII; CPC, arts. 373, I e II; CC, art. 884; Lei 4.320/64, arts. 59 e 60.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv 0001780-20.2009.8.14.0045, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 15.05.2017; TJPA, ApCiv 0804135-83.2018.8.14.0015, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 07.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta pelo MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS contra LAÉRCIO JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, com o objetivo de reformar sentença que julgou procedente o pedido em AÇÃO DE COBRANÇA relativa ao pagamento de salário de dezembro e 13º salário do ano de 2012.

Síntese dos fatos.

Alega a parte apelante que o recorrido ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA alegando não ter recebido os vencimentos de dezembro/2012 e o 13º salário relativo ao mesmo exercício, cujo total seria de R$ 1.822,92;

Para fundamentar sua pretensão, juntou aos autos apenas um contracheque, folhas de ponto e extratos bancários dos meses de setembro a dezembro de 2012;

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido com base no art. 7º, incisos IV e VIII da Constituição Federal e no art. 487, I, do CPC, condenando o município ao pagamento das verbas alegadas, com correção pelo IPCA-E e juros da poupança, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

Os documentos apresentados não comprovam os fatos constitutivos do direito alegado, não se desincumbindo o recorrido do ônus da prova, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC;

O próprio extrato bancário apresentado pelo recorrido demonstra que ele recebeu valores referentes ao mês de dezembro de 2012, contrariando a tese de ausência de pagamento;

Jurisprudências de diversos tribunais indicam que, em ações de cobrança, é imprescindível a demonstração cabal do crédito reclamado, não sendo suficientes provas unilaterais (como extratos ou planilhas).

Sustenta ainda que:

A sentença afronta os dispositivos da Lei nº 4.320/64, especialmente os arts. 59, §§ 1º e 2º, e 60, que vedam a realização de despesas sem prévio empenho e assumidas nos últimos meses de mandato sem previsão orçamentária. Assim, não poderia o atual gestor efetuar pagamentos não empenhados ou inscritos em “restos a pagar” pela gestão anterior;

O pagamento de valores não empenhados e fora da legalidade orçamentária viola os princípios da legalidade e do equilíbrio fiscal, gerando vício de legalidade no título executivo judicial eventualmente formado.

Por fim, requer que:

A sentença seja reformada para julgar totalmente improcedente a ação de cobrança, diante da ausência de provas mínimas a sustentar a existência do crédito reclamado;

Subsidiariamente, seja reconhecida a impossibilidade jurídica de pagamento dos valores não empenhados, por afronta à Lei 4.320/64;

Caso ainda assim não seja este o entendimento, que a condenação seja limitada apenas ao valor efetivamente não pago, afastando a cumulação indevida de salário de dezembro com o 13º salário, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Em
contrarrazões
, LAERCIO JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS alegou que a ação de cobrança foi ajuizada em razão de o autor, servidor público municipal efetivo, não ter recebido os vencimentos referentes ao mês de dezembro de 2012, tampouco o 13º salário correspondente ao mesmo exercício, mesmo tendo desempenhado regularmente suas funções;

Aduz que a petição inicial foi instruída com documentos idôneos, como extratos bancários e ficha de frequência, que comprovaram a prestação do serviço e a ausência de pagamento;

Afirma que a sentença proferida pelo juízo a quo foi acertada, pois baseada em conjunto probatório suficiente a demonstrar a veracidade das alegações do autor e a inadimplência por parte do município;

O ônus da prova quanto ao pagamento recai sobre o Município de Salinópolis, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo este juntado qualquer documento que comprove o adimplemento das verbas salariais devidas.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

Não há afronta à Lei 4.320/64, como sustentado pelo apelante, uma vez que o salário do autor era custeado por verbas federais repassadas ao município para pagamento de agentes de combate às endemias, sendo irrelevante a argumentação sobre empenho e restos a pagar;

O salário e o 13º salário de 2012 são verbas de natureza alimentar, e portanto prioritárias e obrigatórias, não podendo o ente público se eximir do pagamento alegando entraves orçamentários posteriores.

Sustenta ainda que:

O valor pleiteado é modesto e está claramente delimitado na inicial, abrangendo apenas o salário de dezembro e o 13º salário de 2012;

A tese de enriquecimento ilícito não se sustenta, pois ficou comprovado nos autos, inclusive em audiência de instrução e julgamento, que o autor não recebeu tais verbas;

A sentença não carece de reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.

Por fim, requer que:

As contrarrazões sejam recebidas e apreciadas;

No mérito, seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por medida de justiça.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito – Id. 25895942.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Mérito.

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por LAERCIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, servidor municipal efetivo, para condenar o ente público ao pagamento do salário de dezembro de 2012 e do 13º salário de 2012, no total de R$ 1.822,92, com correção pelo IPCA-E e juros pela remuneração da caderneta de poupança, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nota-se que a matéria trazida a este Colegiado é a aferição da correção do juízo de procedência a partir da matriz probatória e da distribuição do ônus da prova em demanda de cobrança de verbas remuneratórias, em que o servidor afirma a prestação do serviço e a ausência de quitação.

Constato que a sentença enfrentou o ponto nodal com racionalidade e aderência ao regime processual: reconhecido o vínculo funcional e a prestação laboral, o pagamento, por sua própria natureza, é fato extintivo do direito creditório, cuja demonstração, ordinariamente, se faz por prova documental disponível ao empregador público, titular dos registros funcionais e financeiros. Daí por que, corretamente, o decisum afasta a pretensão de deslocar ao autor o encargo de provar fato negativo absoluto (não recebimento), qualificando-o como prova de dificílima produção, e fixa a responsabilidade probatória do Município quanto à quitação, sob pena de esvaziamento prático do direito social ao salário e ao décimo terceiro.

No caso concreto, a própria sentença assinala que o MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS não juntou documentos referentes ao pagamento das verbas pleiteadas, limitando-se a alegar extravio pela administração anterior, circunstância que, além de não comprovada por documentos idôneos, não tem o condão de inverter a conclusão judicial, pois o risco administrativo da guarda e conservação dos assentamentos funcionais e financeiros não pode ser transferido ao servidor, sob pena de consagrar-se, na prática, o inadimplemento remuneratório por deficiência interna de controle. Por conseguinte, ausentes nos autos documentos aptos a elidir a acusação de ausência de pagamento, a procedência se impõe, como já assentado na origem.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. DEVIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 333, II, CPC/73. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. ART. 7º, VIII, CF/88. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO SALDO DE SALÁRIO DE SETEMBRO/2008. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 325 E 490 DO STJ. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.1. Apelação Cível. O apelado foi admitido em 01.07.2008 e exonerado em 08.10.2008, período não contestado pelo apelante, ou seja, dentro do prazo de 06 (seis) meses estabelecido no contrato temporário, não havendo o que se falar em nulidade do contrato administrativo.2. Preliminar de nulidade da sentença recorrida ante a inversão do ônus da prova. Em regra, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, competindo ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito suscitado pelo autor. Contudo, no caso dos autos,
verifica-se que o apelado fundou os seus pedidos em fato negativo, qual seja, o não pagamento de verbas remuneratórias pelo Município de Redenção, ficando o autor, impossibilitado de comprovar um fato que afirma não ter ocorrido. Logo, na presente demanda, o ônus da prova recai sobre o réu/apelante
, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, Preliminar Rejeitada.3. Mérito. Condenação ao pagamento do 13º Salário. Devida. O autor encontrava-se na condição de servidor público durante a vigência do contrato, estando por consequência, sujeito às regras de direito público. Assim, considerando que o 13º salário é verba assegurada constitucionalmente a todos os trabalhadores, art. 7º, VIII, da CF/88 e, não havendo nos autos comprovantes de pagamentos da mencionada verba, a sentença não merece reforma.4. Condenação ao pagamento do saldo de salário de Setembro/2008. Indevida. O apelado recebeu esse salário normalmente, conforme se observa no contracheque, juntado pelo próprio autor, à fl. 12.5. Apelo conhecido e parcialmente provido.6. Reexame Necessário conhecido de ofício, Súmulas 325 e 490 do STJ e, parcialmente provido, pelos mesmos fundamentos apresentados no Apelo. 7. À unanimidade.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001780-20.2009.8.14.0045 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/05/2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAIS. SALDO DE SALÁRIO. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADOS.
ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança proposta por Márcio Luiz Reis Matos, exonerado de cargo comissionado de Chefe de Ginásio Poliesportivo, condenando o ente público ao pagamento de R$ 1.094,04, referentes a saldo de salário, férias proporcionais e 13º salário proporcional ao exercício de 2017, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor ocupante de cargo comissionado, exonerado sem vínculo efetivo, tem direito ao recebimento proporcional de férias, 13º salário e saldo de salário, bem como se o ônus da prova quanto ao adimplemento dessas verbas é do ente público contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 39, § 3º da Constituição da República assegura aos servidores comissionados os direitos sociais previstos no art. 7º, dentre eles as férias e o 13º salário, inclusive quando exonerados sem vínculo efetivo.

4. O vínculo comissionado não afasta o direito ao recebimento das verbas rescisórias proporcionais, sendo pacífico o entendimento de que a ausência de efetividade não desobriga a Administração do cumprimento das garantias constitucionais trabalhistas.

5. A ausência de comprovação do pagamento das verbas pleiteadas transfere ao ente público o ônus da prova do adimplemento, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 320 do CC, o que não se verificou no caso concreto.

6. As fichas financeiras constantes dos autos não demonstram o pagamento de férias e 13º salário proporcionais, nem do saldo de salário de março de 2017, legitimando a manutenção da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor comissionado exonerado tem direito ao recebimento proporcional de férias e 13º salário, nos termos do art. 7º e do art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

2. O ônus da prova do adimplemento das verbas rescisórias é do ente público contratante, conforme art. 373, II, do CPC.

3. A ausência de vínculo efetivo não afasta o dever constitucional da Administração Pública de respeitar os direitos sociais do servidor comissionado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; CPC, art. 373, II; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 570.908 (Tema 30, repercussão geral).
TJPA, Apelação Cível 0808441-54.2020.8.14.0006, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.09.2024.
TJPA, Apelação Cível 0800166-45.2021.8.14.0083, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 31.10.2014.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804135-83.2018.8.14.0015 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 )

Também não prospera o argumento de direito financeiro lastreado na Lei 4.320/64, manejado como barreira genérica ao adimplemento de verbas de exercício anterior. Explico.:

A disciplina de empenho e restos a pagar, embora relevante à regularidade da execução orçamentária, não se presta, na esfera judicial, a legitimar o não pagamento de remuneração devida por serviço efetivamente prestado, sobretudo quando se cuida de verba alimentar e de direito social constitucionalmente protegido, cabendo ao ente público organizar-se para cumprir suas obrigações legais, e não opor, ao credor, a própria ineficiência de seus mecanismos de gestão. A contrarrazão, com acerto, evidencia que o recorrente invoca a vedação de pagamento de valores não empenhados e que, ainda assim, o labor no mês de dezembro de 2012 atrai o direito ao salário e ao 13º do respectivo exercício, não se podendo acolher tese que, na prática, transformaria formalidades internas em salvo-conduto para o inadimplemento salarial.

De igual modo, quanto à alegação de falta de delimitação e eventual excesso, observa-se que a sentença registra a quantia de R$ 1.822,92 como total da condenação, assinalando, inclusive, que o crédito não foi refutado em violação à impugnação específica, tornando-o incontroverso no âmbito da lide tal como posta. Assim, ausente demonstração objetiva e documental de pagamento, compensação, erro material ou excesso de execução em sede cognitiva, não há espaço para reforma, sobretudo quando a pretensão recursal pretende substituir prova de quitação por alegações de ordem genérica.

Mantida a sentença, impõe-se, ainda, a incidência do art. 85, § 11, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios em favor do patrono do apelado, em razão do trabalho adicional em grau recursal, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e tomando-se por base o percentual já fixado na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de 1º grau. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono de LAERCIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em 2 (dois) pontos percentuais sobre o percentual fixado na origem, observados os limites legais.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026